Tribunal: TJMT
Processo: 0001375-31.2016.8.11.0022
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001375-31.2016.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARILEDI ARAUJO COELHO PHILLIPPI - CPF: 468.902.971-72 (APELANTE), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
–IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA
– REJEITADA -
PROPAGANDA INSTITUCIONAL –
PROMOÇÃO PESSOAL - ELEMENTO SUBJETIVO AUSENTE
– INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO - CONDENAÇÃO AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
No caso, houve o julgamento antecipado da lide, por entender o juízo singular que o feito estava devidamente instruído e que havia nos autos elementos suficientes para que a sentença fosse proferida, motivo pelo qual não se vislumbra nenhuma mácula processual na solução antecipada da lide. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

2. Conforme disposto no artigo 11 da Lei no 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições.

3. Sendo o Prefeito representante e gestor do Município, é de se esperar que seu nome apareça com frequência nas matérias que divulgam as ações da Prefeitura, sem que isso, por si só, possa caracterizar violação do princípio constitucional da impessoalidade.

4. Para a caracterização de improbidade administrativa é necessária a presença de ato motivado por dolo ou culpa, não evidenciados na hipótese concreta.

5. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MARILEDI ARAUJO COELHO PHILLIPPI
, contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, M.M.
Márcio Rogério Martins,
nos autos de Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa n.o 1375-31.2016.811.0022 Código: 56559, proposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE MATO GROSSO
,
que julgou procedentes os pedidos, para condená-la a pratica de improbidade administrativa prevista no artigo 11, “caput” e inciso I, da Lei n° 8.429/92, aplicando-lhes sanções disposta no artigo 12, inciso III, da mesma Lei, aplicando a pena de: a) suspensão dos direitos políticos por 03 (três) anos; b) pagamento de multa civil no valor de 10 (dez) vezes o valor da remuneração percebida pelo agente à época dos fatos, corrigida monetariamente em favor do município de Pedra Preta, a ser apurado em liquidação de sentença; c) ressarcimento integral do dano, ou seja, os valores pagos pela propaganda irregular no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com correção monetária desde o desembolso e juros desde a citação.

Irresignada, a Apelante alega preliminarmente o cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide.

No mérito, sustenta a ausência de dolo e inexistência de ato improbo, posto que todas as informações noticiadas na exordial foram publicadas por livre iniciativa da imprensa, sem cunho promocional.

Por fim, requer o acolhimento da questão preliminar, determinando sua nulidade, ou, o provimento do recurso, para reformar a sentença julgando totalmente improcedente o pleito autoral, seja pelo fundamento de inexistência de desvio de finalidade do agente público, ou mesmo pela notória falta de provas que incumbe a parte autora produzir nos autos.

O Apelado ofertou contrarrazões, combatendo pontualmente os argumentos defensivos, e ao final, pugnou pelo improvimento do recurso, mantendo a sentença incólume – ID. 34565973.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou, opinando pela rejeição da preliminar, e no mérito pelo desprovimento do recurso – ID. 40253453.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

- PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, o Apelante aduz a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, entendendo ser necessária a produção de provas.

No caso, houve o julgamento antecipado da lide, por entender o juízo singular que o feito estava devidamente instruído e que havia nos autos elementos suficientes para que a sentença fosse proferida, motivo por que não se vislumbra nenhuma mácula processual na solução antecipada da lide.

É cediço que o julgamento antecipado da lide pressupõe o convencimento do juiz de que a causa se encontra madura para o julgamento, ou seja, independe de dilação probatória.

Desse modo, só ocorrerá cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO CONJUGADA COM COBRANÇA DE ALUGUEL. PROCESSUAL CIVIL. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IDOSO. DESNECESSIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DESPACHO SANEADOR. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Esta Corte firmou entendimento no sentido de não ser obrigatória a intervenção do Ministério Público nas ações que envolvam interesse de idoso, exceto se comprovada a situação de risco de que trata o art. 43 da Lei no 10.741/2003. Precedentes. 3. Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1681460 PR 2017/0152731-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 03/12/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ.

1. As instâncias ordinárias, à luz dos elementos constantes dos autos, concluíram pelo dever de prestar as contas em relação ao período de 2006 e 2007, tendo em vista que as contas referentes ao ano de 2005 foram aprovadas.

2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o tribunal de origem considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento. Rever tal conclusão acarreta a incidência da Súmula no 7/STJ.

3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1079073/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 30/08/2017 - grifei)

Pertinente e categórica é a lição do douto Eduardo Cambi:

“O direito à prova tem por conteúdo: (i) o direito à proposição das provas; (ii) o direito à utilização e efetiva produção das provas; (iii) o direito à valoração das provas.

Não se trata de direito absoluto, tendo por critérios limitativos: a admissibilidade, a relevância, a pertinência, a necessidade, a utilidade, a razoabilidade, a proporcionalidade e a efetividade. O problema da limitação do direito à prova se evidencia, por exemplo, quando do julgamento antecipado do mérito (art. 355 do CPC/2015), cabendo ao juiz, no caso concreto, preservar a segurança jurídica, mandando realizar outras provas, ou sentenciar, optando pela celeridade jurídica, embora sem comprometer o mínimo de estabilidade necessária para julgamento, sob pena de incorrer em cerceamento de defesa.” (Código de Processo Civil comentado. Coordenação José Sebastião Fagundes Cunha, Antônio César Bocheneck e Eduardo Cambi. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 640 - grifei)

Outrossim, ainda que tenha a parte o benefício de formalizar as provas que entenda necessárias e cabíveis à comprovação de suas teses, é cediço que o direito à ampla defesa não é absoluto, e, diante do princípio da utilidade da prova, cabe ao Juiz determinar as diligências que considerar necessárias, nos termos do art. 370 do CPC,
ex vi
:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Dito isso, as questões postas nestes autos confrontadas com os documentos que deles constam indicam a dispensabilidade da realização das provas.

Com essas considerações,
rejeito a preliminar arguida.

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível contra sentença que julgou procedentes os pedidos, para condená-la a pratica de improbidade administrativa prevista no artigo 11, “caput” e inciso I, da Lei n° 8.429/92, aplicando-lhes sanções disposta no artigo 12, inciso III, da mesma Lei, aplicando a pena de: a) suspensão dos direitos políticos por 03 (três) anos; b) pagamento de multa civil no valor de 10 (dez) vezes o valor da remuneração percebida pelo agente à época dos fatos, corrigida monetariamente em favor do município de Pedra Preta, a ser apurado em liquidação de sentença; c) ressarcimento integral do dano, ou seja, os valores pagos pela propaganda irregular no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com correção monetária desde o desembolso e juros desde a citação.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em breve escorço fático, o Ministério Público ajuizou a Ação Civil Pública contra o ora Apelante, ante as constatações provenientes da publicidade custeada pela Administração Pública, de propaganda pessoal em prol da Prefeita do Município de Pedra Preta.

Narra o Ministério Público que pelos documentos inclusos, tem-se que, de 30 de março de 2015 até 31 de dezembro de 2015, a ora Apelante gastou R$ 20.000,00 (vinte mil reais) com publicidade autopromocional diante do contrato firmado com a Agência de Notícias Primeira Hora, sendo todas essas publicações autopromocionais e violadoras dos parâmetros constitucionais inscritos no art. 37, §1o da CF/88.

Afirma que dos impressos obtidos, a Apelante apareceu, em quase todos ilustrando seus respectivos editoriais, além de haver outras fotos suas, bem como nome, com nítido destaque para a promoção de sua figura e realizações, a despeito de a Constituição Federal prescrever a impessoalidade princípio básico da Administração Pública.

A título de exemplo, destaca os seguintes textos e referências fotográficas encontrados nos citados impressos:

1) Prefeita Mariledi assina ordem de serviço para reforma do estádio municipal (fls.15/16). Reportagem datada de 12/03/2015, ou seja, poucos dias antes da assinatura do contrato com o veículo de comunicação;

2) Mariledi anuncia obras de asfalto em Pedra Preta, mais de 2 mil pessoas serão beneficiadas (fls. 30/31). Reportagem datada de 22/09/2015 focada na imagem pessoal da Prefeita, bem como na entrevista dada por esta sobre a manchete;

3) Mariledi segue Taques e entra no PSDB como um dos grandes nomes do partido no sul de Mato Grosso (fl. 26/27). Reportagem datada de 15/09/2015 quando já estava em pleno vigor o contrato firmado com a Prefeitura, bem como os pagamentos feitos por esta;

4) Mais de mil pessoas compareceram a Festa da Primavera – ao centro fotografia da Prefeita e entrevista veiculada por esta (fls. 28/29). Reportagem datada de 21/09/2015 quando já estava em pleno vigor o contrato firmado com a Prefeitura, bem como os pagamentos feitos por esta. No bojo da matéria verifica-se uma breve entrevista da Prefeita parabenizando o evento e elogiando o povo.

Na espécie, o cerne da questão consiste exclusivamente em averiguar se há elementos substanciais para que seja reformada da sentença objurgada, ante a alegada inexistência de comportamento desonesto pela Apelante.

Feitas estas considerações, passo à análise do Recurso de Apelação.

Como cediço, a improbidade é a ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do agente, sendo certo que, para sua configuração, é indispensável que a conduta do agente seja dolosa, exigindo-se ao menos dolo genérico para a tipificação das condutas delineadas nos arts. 9 e 11 da Lei 8.429/92, ou ao menos eivada de culpa grave, nas do art. 10.

Nesse sentido é o entendimento uníssono do STJ:

"não se pode confundir improbidade com simples ilegalidade. A improbidade é ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do agente.

Por isso mesmo, a jurisprudência do STJ considera indispensável, para a caracterização de improbidade, que a conduta do agente seja dolosa, para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9

e 11 da Lei 8.429/92, ou pelo menos eivada de culpa grave, nas do artigo 10" (AIA 30/AM, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Corte Especial, DJe 28/09/2011).

No caso, como visto, imputa-se ao ex-gestor as condutas ímprobas na forma de violação aos princípios da administração pública (artigo 11, “caput” e inciso I, da Lei n° 8.429/92), em razão de supostamente utilizar-se do erário (contratação de empresa de comunicação) para fazer a autopromoção, ao veicular a imagem pessoal da prefeita às noticias publicadas, ferindo o princípio da impessoalidade e o § 1°, do art. 37 da CRFB, que veda a autopromoção.

Pois bem. Os elementos de convicção produzidos nos autos não autorizam acolhimento da pretensão deduzida pela parte autora na petição inicial.

Verifica-se que o Contrato no 018/2015 de ID. 34565468 - Pág. 5, foi firmado entre a Prefeitura de Pedra Preta e a empresa Agência de noticias primeira hora em 30 de março de 2015, cujo objeto constitui em “contratação de empresa especializada em comunicação online para informativo da administração, da Prefeitura Municipal de Pedra Preta”, sendo ajustado o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e vigência de 30 de março de 2015 até o dia 31 de dezembro de 2015.

O Ministério Público afirma que dos impressos obtidos a Apelante apareceu em quase todos ilustrando seus respectivos editoriais, além de haver outras fotos suas, bem como nome, com nítido destaque para a promoção de sua figura e realizações.

Ocorre que para que a matéria seja considerada violadora do princípio da impessoalidade é necessário que ela estabeleça vinculação clara entre qualidades pessoais da Prefeita e a atividade ou realização que está se pretendendo divulgar, sendo possível extrair de sua leitura que aquela realização é exclusivamente do Prefeito e não da Prefeitura como um todo considerada.

Tal análise não é simples, pois sendo a Prefeita a representante, a gestora do Município, é claro e evidente que seu nome aparecerá com bastante frequência nas matérias que divulgam as ações da Prefeitura, sem que isso, por si só, possa caracterizar a violação do princípio constitucional da impessoalidade.

Na hipótese dos autos, pela leitura das reportagens publicadas em site de noticias que se encontram no ID. 34565459 - Pág. 2 ao ID. 34565461 - Pág. 3, não foi possível vislumbrar ofensa aos princípios administrativos da moralidade, impessoalidade e finalidade.

Isto porque, é possível concluir, que o conteúdo das matérias veiculadas mostrou-se apenas informativo, de prestação de contas à população, conferindo-se maior publicidade aos atos praticados pelos agentes públicos.

Ademais, não há dúvidas do grande interesse da coletividade na disponibilização do conteúdo na internet, amplamente amparado pela garantia constitucional da liberdade de expressão, livre manifestação do pensamento e direito à informação, asseguradas pela Constituição Federal.

Portanto, constatado que não houve promoção pessoal, bem como, que a empresa cumpriu devidamente o ajustado contratualmente ao divulgar as noticias referentes à Prefeitura de Pedra Preta, não há que se falar em prejuízo ao erário, com relação aos valores desembolsados em razão do contrato firmado.

Não se ignora que o artigo 73, VI, “b”, da Lei Federal no 9.507/07, proíbe a publicidade no período de três meses que antecedem o pleito eleitoral, com o intuito de se preservar a isonomia entre os candidatos. Confira-se:

“Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:

(...) IV - fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido político ou coligação, de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo Poder Público;

(...) VI - nos três meses que antecedem o pleito:

(...) b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral;”

Entretanto,

é relevante consignar que a conduta ora analisada não configura, a bem da verdade, a utilização indevida do prestígio do cargo ocupado pela então Prefeita Municipal, mediante o anúncio de obras concretizadas e a serem realizadas, desprovidas, em princípio, do propósito eleitoral.

Por outro lado, não se desconsidere que a referida publicidade ainda permite aos administrados, por meio das informações prestadas, fiscalizar os atos da Administração Pública Municipal, de modo a impugná-los se desejarem.

Finalmente, os elementos constantes dos autos não demonstram a prática de condutas ilícitas e atos de improbidade administrativa, passíveis de reconhecimento e correção. E, a veiculação de propaganda institucional não caracterizou o propósito de promoção pessoal da candidata, mediante a violação aos princípios da administração pública, principalmente, a impessoalidade.

Portanto, a improcedência da ação civil pública é de absoluto rigor, invertido o resultado inicial da lide.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU PROVIMENTO
para julgar improcedentes os pedidos do Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021